Tribunal: STF
Processo: RE 366368
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Precatório
complementar. Juros moratórios. Não incidência no prazo previsto na
Constituição. Inteligência do art. 100, § 1º, da Carta Magna. Agravo
 regimental não provido. Precedentes. Não são devidos juros
moratórios no período compreendido entre a data de expedição e a
data do efetivo pagamento de precatório judicial.
2.      RECURSO.
Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
Argumentação velha. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.